Tribunal: TJBA
Processo: 0000104-13.2016.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000104-13.2016.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA

APELADO: CHARLES MATOS GONÇALVES

Advogado(s)
:
JOSEMAR SANTANA, MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL E DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. NULIDADE ABSOLUTA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE E IMPARCIALIDADE OBJETIVA DE JURADO. GESTO DE DEFERÊNCIA PRATICADO DURANTE INTERVALO DA SESSÃO. JURADO QUE BEIJOU A MÃO DA IRMÃ DO ACUSADO. PROVA AUDIOVISUAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO ART. 466, § 1º, DO CPP. NATUREZA OBJETIVA DA REGRA DE INCOMUNICABILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO SUPOSTO DESCONHECIMENTO DO PARENTESCO PELO JURADO. VÍNCULO PRÉVIO ENTRE JURADO E ACUSADO. POTENCIALIZAÇÃO DA GRAVIDADE. IMPARCIALIDADE QUE DEVE SER REAL E APARENTE. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE ABSOLUTA QUE NÃO PRECLUI. CONHECIMENTO SUPERVENIENTE DO FATO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JÚRI.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Assistência à Acusação contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Itiúba/BA que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, absolveu Charles Matos Gonçalves da imputação do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), sob a tese de legítima defesa putativa, pleiteando a anulação do julgamento por nulidade absoluta ou, subsidiariamente, a submissão do réu a novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se a ocorrência de contato entre jurado e familiar do acusado, durante o intervalo da sessão plenária, configura quebra da incomunicabilidade e da imparcialidade do Conselho de Sentença, apta a gerar nulidade absoluta do julgamento; (II) estabelecer se, reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incomunicabilidade dos jurados constitui garantia essencial da imparcialidade do Tribunal do Júri e visa impedir qualquer influência externa ou vínculo de proximidade com as partes durante a sessão de julgamento.

O registro audiovisual juntado aos autos (ID. 88731758), a respeito da qual foi concedido prazo à Defesa para se manifestar,
demonstra que jurado integrante do Conselho de Sentença manteve contato direto e realizou ato de manifesta deferência à irmã do acusado, violando a exigência objetiva de imparcialidade.

O gesto praticado, consistente em beijar a mão de familiar próximo do réu, possui forte carga simbólica e compromete a imparcialidade exigida do julgador leigo, sendo irrelevante a alegação de ausência de intenção ou de suposto desconhecimento do parentesco.

A nulidade decorrente da quebra da incomunicabilidade possui natureza absoluta, com prejuízo presumido, nos termos do art. 564, III, “j”, do Código de Processo Penal, e pode ser arguida a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.

A existência de certidão atestando a regularidade formal da sessão não afasta a prova concreta do vício, especialmente quando demonstrado por meio audiovisual.

Reconhecida a nulidade absoluta do julgamento, fica prejudicada a análise das demais teses recursais relativas ao mérito da decisão absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para, com fulcro no art. 593, III, "a", c/c art. 564, III, alínea "j", do Código de Processo Penal, anular

a sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada em 24 de outubro de 2024, determinando que o réu Charles Matos Gonçalves

seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, observando-se as cautelas legais quanto à seleção e imparcialidade dos jurados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, b; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 466, § 1º; 593, III, “a”; 564, III, “j”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, APL nº 0000123-86.2013.8.02.0203, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, Câmara Criminal, j. 17.10.2018; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0000197-97.2006.8.14.0027, Rel. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 17.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação criminal nº 0000104-13.2016.8.05.0132
, em que figura como apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
CHARLES MATOS GONÇALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.